Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750496-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BOSCHILIA APPOLINARIO RECORRIDOS: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de fração ideal de imóvel de propriedade do executado, mantendo a constrição determinada. O agravante sustenta que a recuperação judicial da devedora principal impede a execução contra o fiador, que não foi observada a ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC e que há excesso de execução. Requer a suspensão da execução ou, subsidiariamente, a redução da penhora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução contra o fiador; (ii) estabelecer se houve desrespeito à ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC; e (iii) verificar se há excesso de execução em razão do suposto valor superior do bem penhorado em relação à dívida. III. Razões de decidir 3. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra o fiador, uma vez que este responde com seu patrimônio próprio pela dívida garantida, conforme entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ. 4. Não há inobservância da ordem de penhora, pois ficou comprovado nos autos que foram realizadas buscas prévias de bens pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD antes da penhora do imóvel. 5. É ônus do devedor indicar bem alternativo que satisfaça a dívida de forma menos onerosa. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. ______ Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; TJDF, Acórdão 1810645, 0735165-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 01/02/2024; TJDF, Acórdão 1424875, 0704755-18.2018.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 19/05/2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, § 7o-A, 47, 49 e 61, § 2o, todos da Lei 11.101/2005, bem como 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a preservação é princípio norteador da recuperação judicial, impondo suspensão das execuções que comprometam o plano de soerguimento da empresa; b) artigos 805, 835 e 917, § 2o, incisos I e II, todos do CPC, porquanto entende que a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado. Relata que a ordem legal de penhora deve ser observada. Assevera que teria ocorrido excesso de execução; c) artigo 837 do Código Civil, defendendo que o fiador pode opor ao credor todas as exceções que assistem ao devedor principal; e d) artigos 489 e 1.022. ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TIAGO ARANHA D’ALVIA, OAB/SP 335.730 e ROBERTO GOMES NOTARI, OAB/SP 273.385. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, § 7o-A, 47, 49 e 61, § 2o, todos da Lei 11.101/2005, bem como 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no REsp n. 2.010.442/CE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). No mesmo sentido: AREsp n. 2.977.329, Ministro Raul Araújo, DJEN de 23/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar admissão do inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 805, 835, 917, § 2o, incisos I e II, todos do CPC, porquanto o órgão julgador assim consignou: “Não há inobservância da ordem de penhora, pois ficou comprovado nos autos que foram realizadas buscas prévias de bens pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD antes da penhora do imóvel (...). Também não merece prosperar o argumento de que o patrimônio penhorado é muito superior ao executado, uma vez que é ônus do devedor, quando alegar excesso de execução, indicar os meios eficientes à satisfação do direito do credor e que importem menor sacríficio. No caso, verifica-se que o agravante deixou de indicar bem passível de saldar a dívida” (ID 69413158). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o apelo não pode transitar em relação ao artigo 837 do CC, uma vez que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suposta infringência aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F